Tribunal: TJMT
Processo: 0010448-17.2012.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010448-17.2012.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[O P NUNES - ME - CNPJ: 04.842.131/0001-77 (APELANTE), ORLANDO PAULINO NUNES - CPF: 363.911.231-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO REDUZIDA. ART. 90, §4º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA), sem condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA impõe a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) verificar a possibilidade de redução dos honorários pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após oposição de embargos não exime o exequente da condenação em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade.

4.

No caso, o cancelamento administrativo da CDA reconhece a improcedência do crédito tributário inicialmente exigido, configurando pretensão resistida que fundamenta a condenação em honorários sucumbenciais.

5.

A Defensoria Pública, representando os apelantes, apresentou exceção de pré-executividade e outras manifestações processuais, evidenciando atuação efetiva e resistência à pretensão do Estado.

6.

Em conformidade com o art. 85, §8º, e o art. 90, §4º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados com equidade e podem ser reduzidos pela metade, considerando o cancelamento administrativo da CDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) na execução fiscal, configurando reconhecimento da improcedência do crédito, atrai a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

2.

Os honorários advocatícios podem ser fixados com redução pela metade, conforme o art. 90, §4º, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8º, e 90, §4º; Súmula nº 153 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.389.490/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 15/12/2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por O P NUNES - ME e OUTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Cáceres que extinguiu execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, sem condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que a Defensoria Pública, na condição de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade e atuou efetivamente no processo, sendo devida a condenação em honorários sucumbenciais nos termos da Súmula 153 do STJ.

Em contrarrazões, o Estado defende que o art. 26 da LEF afasta a condenação em honorários e, subsidiariamente, caso fixados, que sejam por equidade (art. 85, §8º do CPC) e reduzidos pela metade (art. 90, §4º do CPC) (id 249879691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na análise da obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelante, diante da extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 153, consolidou entendimento segundo o qual: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência." Nesse contexto, aplica-se o princípio da causalidade, que determina ser responsável pelas verbas sucumbenciais a parte que deu causa à propositura da ação.

No caso, o Estado promoveu, de maneira indevida, a execução fiscal de crédito tributário manifestamente ilegal e/ou inconstitucional, tanto que o próprio ente público procedeu ao cancelamento do título após a insurgência judicial.

Ressalte-se que a Defensoria Pública, atuando na defesa dos executados, exerceu papel efetivo, apresentando exceção de pré-executividade e outras manifestações processuais, o que afasta a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), conforme demonstrado no documento identificado sob o id 249878683 (fls. 101/105).

Destarte, verifica-se que o Apelante, representado pela Defensoria Pública, apresentou resistência jurídica materializada na exceção de pré-executividade, evidenciando a configuração de pretensão resistida por parte do Estado. Tal circunstância enseja, portanto, a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado, conforme dispõe o art. 85, §8º, do CPC, e nos termos do art. 90, §4º, do mesmo diploma, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, levando em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, e o trabalho realizado. Ademais, em situações como a presente, é possível a redução pela metade, em razão do cancelamento administrativo da CDA pelo exequente, configurando reconhecimento da procedência do pedido.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto por O P Nunes - ME para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025